Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740381-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM RECLAMADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de obrigação de fazer interposta por GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando a retirada de processos, cujo período depurador já está superado, de sua folha de antecedentes penais. O requerente apresentou a presente petição de obrigação de fazer, alegando, em síntese, que foi réu em diversos processos penais, porém, foi impronunciado na ação que tramitou perante o Tribunal do Júri de Planaltina e recebeu o benefício do indulto em outras ações, além de ter cumprido transações penais, o que ocasionou a extinção dos demais processos que tramitavam em seu desfavor. Por este motivo, entende que deve ser considerado réu primário, não havendo motivos para que os citados processos permaneçam listados em sua folha de antecedentes penais. Pugna para que lhe seja restituída a condição de réu primário e possuidor de bons antecedentes e que tais anotações sejam apagadas de sua folha de antecedentes penais. É o relatório. DECIDO. O requerente apresentou a presente petição de obrigação de fazer em face deste e. TJDFT, porém, a ação não encontra amparo na legislação para ser ajuizada de maneira originária na segunda instância, não podendo ser admitida por total ausência de previsão legal. Não há sequer possibilidade de reconhecimento de fungibilidade, uma vez que o recurso que mais se aproxima da pretensão apresentada pelo requerente é a reclamação, porém, o pedido, da forma como foi veiculado, não encontra respaldo para que possa ser apreciado em sede de reclamação, razão pela qual a presente petição não pode admitida, tendo em vista não se tratar de nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 196 a 202 do RITJDFT, tampouco do art. 232 do mesmo diploma legal. Assim indefiro a petição inicial. Entretanto, somente a título de argumentação, insta consignar que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a verificação dos antecedentes penais segue o sistema da perpetuidade, de modo que, mesmo havendo o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos, as respectivas anotações devem constar na folha de antecedentes para que possam ser analisadas pelo julgador, sendo a reincidência matéria a ser tratada no caso concreto, podendo, porém, anteriores condenações constarem como fundamento para valoração negativa dos maus antecedentes (na primeira fase da dosimetria da pena), conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECENDENTES. INCIDÊNCIAS PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça acertadamente firmou entendimento no sentido de que as incidências penais para fins de verificação dos antecedentes seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que mesmo aquelas condenações cuja pena já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas na valoração daquela circunstância judicial. Precedentes. 2. Embargos infringentes conhecidos e não providos. (Acórdão 1230521, 00075091720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Assim, ainda que a presente petição não encontre fundamento legal para que possa ser admitida, a título de argumentação, cabe ressaltar que a pretensão do requerente encontra óbice legal, na medida em que, mesmo não podendo haver utilização de tais processos para configuração da reincidência, as condenações anteriores devem ser averiguados pelo Juiz no momento da sentença, motivo pelo qual permanecem constando na respectiva folha de antecedentes penais. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, III do Regimento Interno deste e. TJDFT, NEGO SEGUIMENTO à presente ação originária de obrigação de fazer, por ausência de previsão legal, sendo manifestamente inadmissível. P.I. Após o transcurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de setembro de 2020 12:58:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador